Tribunal: CARF
Processo: 11070.002407/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002407/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.288 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ARTRALEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento e nem demonstrado fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, não prosperam as meras alegações da recorrente.
PROVA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA.
Não tendo a recorrente demonstrado recolhimento não considerado no
lançamento, apresenta-se como manifestamente protelatório o pedido para
nova extração de dados do sistema informatizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Os Recursos Voluntários de e-fls. 236/242, 243/249 e 250/257 do
11070.002407/2009-19 foram interpostos em face de decisão (e-fls. 228/233) que julgou
improcedente impugnações contra os Autos de Infração - AI n° 37.247.063-7 (e-fls. 02/27 do
processo n° 11070.002407/2009-19), no valor total de R$ 134.251,38 (rubrica 14 C. ind/adm/aut,
competências 01/2004 a 12/2004), AI n° 37.247.061-0 (e-fls. 02/21 do processo n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002407/2009-19
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

11070.002408/2009-55), no valor total de R$ 67.878,89 (rubrica 1F Contrib indiv, competências
01/2004 a 12/2004), e AI n° 37.247.062-9 (e-fls. 02/27 do processo n° 11070.002409/2009-08),
no valor total de R$ 16.781,44 (rubrica 15 Terceiros, competências 01/2004 a 12/2004), todos
cientificados em 13/10/2009 (e-fls. 02 dos processos n° 11070.002407/2009-19, n°
11070.002408/2009-55 e n° 11070.002409/2009-08) e a ter por base o levantamento FRE-
FRETEIROS.
Os
Relatórios
Fiscais
constam
das
e-fls.
31/33
do
processo
n°
11070.002407/2009-19, e-fls. 22/24 do processo n° 11070.002408/2009-55 e e-fls. 28/30 do
processo n° 11070.002409/2009-08 e informam que os Autos de Infração n° 37.247.063-7, n°
37.247.061-0 e n° 37.247.062-9 substituem os anteriormente emitidos sob os DEBCADs n°
37.172.921-1, n° 37.172.920-3 e n° 37.172.922-0, anulados em decorrência de vício formal por
decisão de 03/03/2009.
Nas impugnações (e-fls. 65/71 do processo n° 11070.002407/2009-19, e-fls. 38/45
do processo n° 11070.002408/2009-55 e e-fls. 32/39 do processo n° 11070.002409/2009-08), em
síntese, se alegou:
(a) Operacionalização do transporte de leite.
(b) Ponderações específicas aos lançamentos fiscais.
O Acórdão n° 18-11.902, de 09 de março de 2010 (e-fls. 228/233 do processo n°
11070.002407/2009-19), tratou de forma conjunta as impugnações aos AIs n° 37.247.063-7, n°
37.247.061-0 e 37.247.062-9, estando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ASSOCIAÇÃO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A remuneração e o momento em que se completa o fato gerador ou de incidência da
norma, independentemente da origem dos recursos. É uma perspectiva dimensível do
aspecto material da hipótese de incidência, que a lei qualifica com a finalidade de fixar
critério para determinação, em cada obrigação tributária concreta, do quantum
tributável.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/04/2010 (e-fls. 234/235 do
processo n° 11070.002407/2009-19) e os recursos voluntários (e-fls. 236/242, 243/249 e 250/257
do processo n° 11070.002407/2009-19) interpostos em 07/05/2010 (e-fls. 236, 243 e 250 do
processo n° 11070.002407/2009-19), em síntese, alegando:
(a) Transporte de leite. A recorrente, Associação Regional dos Transportadores de
Leite Ltda – ARTRALEI, é associação sem fins lucrativos cuja finalidade é
prestar assessoramento e apoio aos seus associados no exercício da atividade
de transporte de leite, especificamente a negociação e intermediação com os
contratantes dos serviços, mas sem prestar serviços de transporte ou de
compra de serviços. Embora os repasses efetuados aos associados constem
em documento denominado "folha de pagamento", na verdade esta
denominação não representa remuneração feita pela recorrente aos
prestadores de serviços, eis que estes são vinculados diretamente com o
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

produtor que fornece o leite e o comprador (COTRIJUI/ELEGÊ) que adquire
o produto. Para tanto:
a) A COTRIJUI contratava a compra do produto diretamente dos produtores e
vinculava a entrega, normalmente feita diretamente à indústria (ELEGE).
b) O frete era fixado de acordo com as quantidades e qualidades do leite
transportados (faixas de enquadramento), assim como às distâncias percorridas
para a coleta e entrega, sendo pago pelo próprio produtor através de desconto
sobre o valor do leite entregue.
c) Diariamente o produto era coletado das propriedades rurais e entregue na
COTRIJUI/ELEGE e, no final do mês a COTRIJUI emitia relatórios das
entregas e transportes e, com base em tais relatórios, calculava o valor a ser
pago a cada um dos produtores fornecedores e, aplicando o respectivo
percentual, calculava o valor do frete, descontando este valor do próprio
produtor e pagando o cada um dos transportadores, o que, por questão de
logística, era feito através da ARTRALEI.
d) Com base nestes relatórios no dia agendado, entregava à Associação os
relatórios com os dados do produto transportado, vinculando-se o produtor e o
transportador indicando o valor do frete correspondente ao somatório de todo o
transporte efetuado por cada um dos transportadores e descontando eventuais
parcelas já dadas em adiantamento ou outros descontos, entregava à
ARTRALEI um cheque no valor total líquido.
e) A ARTRALEI, de posse do cheque com o total líquido do frete, simplesmente
efetuava o depósito do valor individual para cada um dos transportadores,
descontando apenas o valor equivalente o 1% a título de remuneração pelos
serviços administrativos denominado de fundo de reserva, e a mensalidade do
associado no valor simbólico de R$ 0,35 por mês, além, é claro de descontar os
débitos de cada um dos associados decorrentes de fornecimentos de peças,
materiais, insumos e prestações de equipamentos.
f) Para dar efetividade à sua função, a partir dos relatórios emitidos pela
COTRIJUI, a associação emitia um resumo geral denominado "Resumo da
Folha de Pagamento", identificando cada um dos transportadores e seus
respectivos valores, assim como os descontos, repassando diretamente ao
transportador o saldo liquido, via depósito bancário no sua respectiva conta.
Neste sentido, junta-se os relatórios mensais emitidos pela COTRIJUI em que o
transportador é identificado no coluna "linha", o número de fornecedores no
coluna "Produtores a quantidade transportada no coluna "litros". o valor do leite
no coluna V. Total", valor do comissão do ARTRALEI no coluna 'V.
ARTRALEI" e o valor das bonificações aos produtores no coluna “V. BONIF."
(doc. 04).
Do mesma forma, junta-se: o) o relatório resumo emitido pela COTRIJUI os
descontos diretos a serem feitos de cada linha de transporte. (doc. 05), b) o
relatório resumo do folha de pagamento e dos valores retidos (doc. 06).
Do exposto fica claro que, quem prestava os serviços de frete eram os
transportadores e quem tomava o serviço eram os produtores rurais que
vendiam o leite para o COTRIJUI.
A recorrente apenas servia como facilitadora na operacionalização de
transporte, não vendendo, comprando ou recebendo frete e nem prestando
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

serviço de frete. Intermediava e realizava operações burocráticas de repasse
dos valores pagos diretamente pelos produtores (através de descontos feitos
pela COTRIJUI) a cada um dos prestadores dos serviços de transporte. Seu
único recebimento como receita própria era a mensalidade (R$ 0,35 por mês).
Além disso, recebia o valor equivalente a 1% sobre o frete a titulo de
constituição de um fundo de reserva e retinha os valores das obrigações de
responsabilidade de cada transportador, assumidas pela associação, referente
às aquisições de peças, insumos ou equipamentos, assim como o
ressarcimento de adiantamentos. Para operacionalizar a distribuição dos
recursos o cada um dos transportadores, a partir dos relatórios recebidos do
COTRIJUI, emitia dois relatórios internos denominados de "Resumo da folha
de pagamento" e "Saldo dos descontos e proventos". Sem, entretanto, que
estes relatórios tenham o significado de ser tomadora de serviços de frete.
Logo, a recorrente não é remunerada pelos produtores ou adquirentes do
Produto e nem remunera os transportadores, eis que, na condição de
transportadores
autônomos,
prestam
serviços
diretamente
à
COTRIJUI/ELEGÊ e não à ARTRALEI. O fato de a recorrente ter
apresentado a DIRF com dados equivalentes aos das "folhas de pagamento”
não tem o condão de criar obrigação tributária inexistente de efetuar retenções
de contribuições de terceiros ou de recolher contribuições próprias. Houve
simples repasse dos valores pagos pelos tomadores dos serviços
(COTRIJUI/ELEGÊ) e, independentemente de tais repasses terem sido
qualificados como "folha de pagamento”, não havia configuração de
ocorrência do fato gerador. Assim, a ARTRALEI apenas efetuar o depósito
do valor do frete diretamente a cada um dos transportadores, conforme
documentos juntados.
(b) Ponderações específicas aos lançamentos fiscais. Embora nada deva, a
constituição do crédito fiscal está incorreta por ter deixado de considerar os
pagamentos efetuados pelos próprios transportadores, conforme comprovado
nos autos, na condição de contribuintes autônomos, os transportadores
efetuaram seus recolhimentos diretamente INSS, conforme se comprova com
a anexação dos respectivos comprovantes de inscrição relacionados. De tais
comprovantes, conforme já referido na impugnação, restou clara a invalidade
da peça fiscal por estar sendo cobrado duplamente a contribuição, cujo
exemplo consta dos autos, relacionada aos casos dos transportadores Vilmar
F. Ceretta, Cláudio A. Freitag, Eleniza M. K. Ergang, Paulo J. Cereta e Carlos
A. Kovaleski. Logo, não apenas as contribuições já utilizadas como
abatimento foram efetuadas pelos transportadores, mas também as demais
que foram comprovadas nos próprios autos, além de outros que constam nos
cadastros da previdência social, cuja listagem foi requerida para anexação ao
processo, o que, simplesmente foi desconsiderado pelas autoridades
julgadoras.
É o relatório.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/04/2010 (e-fls. 234/235 do processo
n° 11070.002407/2009-19), os recursos interpostos em 07/05/2010 (e-fls. 236, 243 e 250 do
processo n° 11070.002407/2009-19) são tempestivos (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos
voluntários e passo a decidi-los em decisão única respeitando a mesma sistemática adotada pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Transporte de Leite. A fiscalização considerou que a recorrente, Associação
Regional dos Transportadores de Leite – ARTRALEI, contratou a prestação de serviços de seus
associados e os disponibilizou para a Cooperativa COTRIJUI, tendo esta pago pelo leite aos
produtores e pago à recorrente o valor bruto do frete, sendo que a autuada controlava o serviço
prestado e remunerava os freteiros, conforme revelaria folha de pagamento emitida pela autuada
para cada transportador e Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF também
emitida pela recorrente.
A recorrente reconhece que elaborava folha de pagamento, mas sustenta que ela
não representaria a remuneração feita pela recorrente aos prestadores de serviços em razão de a
vinculação se dar diretamente com o produtor do leite e com o comprador do leite
(COTRIJUI/ELEGÊ), não tendo a DIRF apresentada pela recorrente o condão de gerar obrigação
tributária. Assim, sustenta que com lastro em seu Estatuto Social servia como facilitadora na
operacionalização de transporte, não vendendo, comprando ou recebendo frete e nem prestando
serviço de frete, embora recebesse por intermediar e realizar operações burocráticas de repasse
dos valores devidos pelos produtores aos transportadores associados: COTRIJUI/ELEGÊ
descontaria frete quando do pagamento do leite aos produtores e repassaria à recorrente valor
global para esta repassar a cada um dos transportadores envolvidos, mas com o desconto de
percentual a remunerar seus serviços administrativos e de valor a título de mensalidade da
associação.
Para provar suas alegações, invoca seu Estatuto Social (e-fls. 34/39 e 72/79),
Relatórios de Cálculo de Frete por Faixa de Produto emitidos pela COTRIJUI (e-fls. 109/133),
Relatórios Resumos (e-fls. 134/158) e Relatório Resumo Pagamentos (e-fls. 159/171).
O Estatuto Social da ARTRALEI (e-fls. 34/39 e 72/79) revela tratar-se de
sociedade civil sem fins lucrativos a ter por objeto as seguintes finalidades (art. 1°):
A) Defender os interesses dos associados em todos os assuntos, relativos ao transporte
do leite.
B) Promover entendimento com os produtores de leite com a CCGL, COTRIJUI, e
outras entidades ligadas ao ramo do leite.
C) Adquirir, em nome dos associados, os equipamentos necessários ao transporte de
leite.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

D) Promover entendimento e firmar convênios com outros órgãos para prestação de
serviços.
E) Criar fundos para auxiliar temporariamente os transportadores que tenha linhas
deficitárias ou prejuízos de relevância no transporte do leite;
De plano, ressalto que “promover entendimento” com produtores de leite e com a
COTRIJUI não respaldaria a alegada atividade de “operações burocráticas de repasses”. Note-se
que o Estatuto Social autoriza a ARTRALEI a agir em nome dos associados apenas quando da
aquisição de equipamentos necessários ao transporte de leite. Logo, tanto a apreciação dos fatos
empreendida pela recorrente como a empreendida pela fiscalização implicam em inobservância
do Estatuto Social.
Se não recebia o frete em nome próprio, a recorrente teria de dispor de procuração
para agir em nome dos associados, mas não a carreou aos autos, e, nessa hipótese, também não
lhe competiria efetuar a retenção do imposto de renda retido na fonte, mas inclusive apresentou
DIRF.
Além disso, a amostra de Recibos e Ordens de Pagamento (e-fls. 55/56), bem
como de Autorizações para Pagamento emitidos pela COTRIJUI (e-fls. 55/56), carreada aos
autos pela fiscalização, especificam a ARTRALEI como a receber pelos serviços aparentemente
em nome próprio e sem qualquer ressalva de o pagamento se dar por conta e ordem dos
produtores de leite.
Para vincular o pagamento aos produtores de leite, a recorrente apresenta
Relatórios de Cálculo de Frete por Faixa de Produto emitidos pela COTRIJUI (e-fls. 109/133) e
os explica da seguinte forma (e-fls. 69 e 238):
Neste sentido, junta-se os relatórios mensais emitidos pela COTRIJUI em que o
transportador é identificado no coluna "linha", o número de fornecedores no
coluna "Produtores a quantidade transportada no coluna "litros". o valor do leite
no coluna V. Total", valor do comissão do ARTRALEI no coluna 'V.
ARTRALEI" e o valor das bonificações aos produtores no coluna “V. BONIF."
(doc. 04).
Contudo, esse documento não gera a convicção de que o número constante da
coluna linha se refira a um determinado transportador e nem que a COTRIJUI agiu em nome dos
produtores.
A recorrente apresenta ainda os Resumos da Folha de Pagamento e os Relatórios
Saldo dos Descontos e Proventos elaborados pela própria recorrente, conforme cabeçalho (e-fls.
134/158). Esses documentos identificam o transportador, seu salário bruto, o valor a ser retido de
imposto de renda na fonte, a remuneração pelos serviços administrativos denominado de fundo
de reserva e mensalidade, bem como saldos de descontos de adiantamentos, financiamentos,
empréstimo, fundo de reserva, imposto de renda, juros, mensalidade e Unimed e proventos de
acréscimos de frete, financiamentos, jornal e empréstimos da associação.
Por fim, as tabelas de frete apresentadas são de autoria duvidosa em razão de o
cabeçalho identificar tanto a ARTRALEI como a COTRIJUI (e-fls. 159/171). Além disso, na
tabela maior não há especificação de linha e na menor se especifica um segundo “percurso – Jóia
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

/ Ajuriçaba”, sendo que nas observações algumas mencionam transportadores e vinculam
descontos nitidamente inferiores ao pagamento líquido da primeira tabela de cada página.
As provas invocadas pela recorrente não tem o condão de demonstrar que a
recorrente teria apenas agido como procuradora de seus associados e nem que a COTRIJUI teria
agido em nome dos produtores de leite.
Logo, o conjunto probatório constante dos autos não corrobora a alegação de os
transportadores terem sido contratados diretamente pelos produtores de leite e que COTRIJUI e
ARTRALEI seriam meras repassadoras do pagamento efetuado pelos produtores aos
transportadores, sendo que o único indício nesse sentido consta da Ata n° 35, de 04 de setembro
de 2003, da ARTRALEI em que constou (e-fls. 40):
Foi tratado assunto a respeito do INSS, quanto a forma de pagamento, ficando acertado
de fazer um recibo junto da Ratrijui, sendo que o pagamento do frete é o produtor que
paga o freteiro.
Note-se, contudo, que a Ata apenas revela a existência de dúvida a respeito do
INSS e a prevalência em 04/09/2003 do entendimento de o frete ser pago pelo produtor, mas ela
não se consubstancia em efetiva prova das relações jurídicas havidas. Isoladamente, a Ata n° 35
não prova a existência de mandatos outorgados pelos produtores à COTRIJUI e nem de
mandatos outorgados pelos transportadores para a ARTRALEI, a justificar os alegados repasses.
Em sentido contrário ao da Ata n° 35, temos nos autos os Resumos da Folha de
Pagamento e os Saldos dos Descontos e Proventos elaborados pela recorrente, bem como
Recibos e Ordem de Pagamento e Autorizações de Pagamento emitidos pela COTRIJUI, a
revelar a prestação de serviços pela ARTRALEI e não um mero repasse de pagamentos dos
produtores aos transportadores por prestação de serviços destes para aqueles. A alegação de um
mero repasse se enfraquece ainda mais quando se constata que a ARTRALEI descontava dos
fretes recebidos parcelas para si (FUNDO e MEN) e também descontava imposto de renda retido
na fonte, conforme os Recibos de Pagamento de Frete que emitia e que eram firmados pelos
transportadores (e-fls. 41/44), e, além disso, tudo, ainda apresentava DIRF.
Por conseguinte, não prospera a alegação de não ocorrência de fato gerador, não
merecendo reforma a decisão recorrida.
Ponderações específicas aos lançamentos fiscais. A autuada sustenta
inobservância dos pagamentos efetuados pelos próprios transportadores. Os pagamentos em
questão são relevantes tão somente em relação às contribuições devidas pelos segurados (rubrica
1F Contrib indiv, competências 01/2004 a 12/2004), pertinentes ao AI n° 37.247.061-0, processo
n° 11070.002408/2009-55.
No Relatório Fiscal do AI n° 37.247.061-0 (e-fls. 22 e 23 do processo n°
11070.002408/2009-55), a fiscalização constou:
A associação não recolheu em época oportuna as contribuições previdenciárias referente
às retenções dos 11%, incidentes sobre os valores pagos, creditados ou devido aos
contribuintes individuais (transportadores rodoviários autônomos), durante todo o
período fiscalizado. Alguns contribuintes pagaram a contribuição para a Previdência
Social no carnê, estes valores foram deduzidos no calculo, conforme planilha em anexo.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002407/2009-19

(...) Foi verificado no sistema previdenciário CNIS a contribuição de cada transportador.
Da planilha em questão (e-fls. 25/36 do processo n° 11070.002408/2009-55),
constam por competência e segurado os valores já recolhidos pelos segurados, extraídos do
sistema informatizado pela fiscalização ao tempo do lançamento.
As guias de recolhimentos do INSS pertinentes aos recolhimentos dos
transportadores carreadas aos autos pela autuada (e-fls. 153/196 do processo n°
11070.002408/2009-55) foram todas especificadas na tabela de e-fls. 25/36 do processo n°
11070.002408/2009-55 e, portanto, consideradas quando do lançamento, mesmo quando o
recolhimento se processou sob o código de pagamento 1406.
Apesar de não ter verbalizado que indeferia o pedido para a verificação dos
recolhimentos nos cadastros da previdência social, o voto condutor do Acórdão de Impugnação o
afastou ao salientar expressamente que o lançamento já tivera por base as informações constantes
do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
Da mesma forma, entendo que não tendo a recorrente demonstrado recolhimento
não considerado no lançamento, apresenta-se como manifestamente protelatório o pedido para
nova extração de dados do sistema informatizado CNIS.
Por fim, ressalto que o valor já recolhido pelo segurado deve ser considerado para
a aplicação do limite consistente no teto máximo da contribuição e não para se abater a
contribuição que deveria ter sido retida, eis que não produziu prova do fato modificativo de os
transportadores terem prestado serviços apenas para a autuada, ou seja, não há prova de o
recolhimento se referir ao mesmo fato gerador ensejador do lançamento de ofício.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital